Tribunal: TJMT
Processo: 1033082-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033082-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (ADVOGADO), AMARILDO PEREIRA ROCHA registrado(a) civilmente como AMARILDO PEREIRA ROCHA - CPF: 508.671.216-53 (AGRAVANTE), EVANIR EDNA DA SILVA AMARAL registrado(a) civilmente como EVANIR EDNA DA SILVA AMARAL - CPF: 108.608.001-72 (AGRAVADO), NIVALDO ROMKO - CPF: 768.363.041-15 (ADVOGADO), RUBIA SALAH AYOUB - CPF: 882.414.161-72 (ADVOGADO), WILLIAN COLETA DUARTE - CPF: 654.199.101-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DESPROVIDO DE GARANTIAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ILICITUDE DO OBJETO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DOMÍNIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação de imóvel objeto de contrato de locação residencial, diante do inadimplemento contratual e da ausência de garantias locatícias.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência com base em inadimplemento contratual, diante da alegação de que o imóvel locado se encontra em Área de Preservação Permanente e seria bem de domínio público, e se tal fato implicaria nulidade absoluta do contrato por ilicitude do objeto.

III. Razões de decidir
3. A relação locatícia foi comprovada por contrato firmado entre as partes e não há, até o momento, provas inequívocas que infirmem a presunção de legitimidade da posse da locadora.
4. A alegação de que o bem locado se encontra em Área de Preservação Permanente e configura bem público municipal depende de aprofundada instrução probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.
5. Preenchidos os requisitos da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.
6. A decisão impugnada observou os requisitos legais, inclusive a caução exigida pelo art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991, não havendo elementos que autorizem sua reforma em juízo de cognição sumária.
7. A alegação de nulidade da citação por falha na intimação da audiência virtual deverá ser examinada pelo juízo de origem, em momento processual oportuno, após a formação do contraditório e eventual necessidade de saneamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a concessão de tutela provisória de urgência para desocupação liminar de imóvel locado, quando demonstrado inadimplemento contratual e ausência de garantia locatícia, nos termos do art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991.
2. A alegação de nulidade do contrato por ilicitude do objeto, fundada em possível localização do imóvel em área pública ou ambientalmente protegida, exige dilação probatória incompatível com o juízo de cognição sumária exigido para a análise de agravo de instrumento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, arts. 104 e 166; L. 8.245/1991, art. 59, § 1o, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1022160-87.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 27.04.2022; TJMT, AI no 1014449-94.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.02.2023; TJMT, AI no 1000027-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AMARILDO PEREIRA ROCHA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança identificada pela numeração única: 1018634-04.2024.8.11.0002, movida por
EVANIR EDNA SILVA AMARAL
, que
concedeu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que o locatório seja intimado para desocupar o imóvel objeto do instrumento contratual discutido na ação de origem, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de despejo (Id. 157838281 - ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que
inicialmente, que a área objeto da lide
,
situada na Avenida Trinta e Um de Março, no 401, Bairro Cristo Rei, Várzea Grande/MT
,
integra a localidade da Lagoa do Jacaré, área
esta
classificada como Área de Preservação Permanente (APP)
e também
caracterizada como bem público municipal, estando, portanto, inserida no rol de bens dominicais.

Afirma que a
a
gravada jamais teve posse legítima ou domínio sobre o imóvel locado, não tendo sequer apresentado matrícula ou título dominial apto a comprovar sua legitimidade ativa. Nessa
perspectiva, argumenta que o contrato de locação firmado entre as partes possui objeto ilícito, incidindo, por conseguinte, em nulidade absoluta, nos termos dos artigos 166, incisos II e IV, e 104, incisos II e III, todos do Código Civil.

Aduz, ainda, que ocupa a área há mais de treze anos, em decorrência de desocupações judiciais ocorridas na área do Aeroporto Marechal Rondon, ocasião em que diversas famílias teriam ocupado a região conhecida como Lagoa do Jacaré. Alega que sua permanência no local se deu de boa-fé, pois desconhecia tratar-se de área protegida ambientalmente, conforme prescreve o artigo 1.201 do Código Civil. Argumenta que, mesmo tratando-se de ocupação irregular, não há qualquer má-fé de sua parte, destacando a conduta ardilosa da
a
gravada, que se teria passado por legítima possuidora da área pública ambiental, usufruindo economicamente de bem que não lhe pertence.

Além disso, o
a
gravante suscita a nulidade da citação, sob a alegação de
que o mandado de intimação não disponibilizou o link de acesso à audiência
virtual designada para o dia 10/09/2025, o que inviabilizou sua participação.
Afirma que foi indevidamente orientado pelo oficial de justiça a comparecer
presencialmente ao fórum, o que não corresponde ao procedimento correto exigido
para audiências por videoconferência, requerendo, por isso, o reconhecimento da
nulidade do ato citatório nos termos do artigo 280 do CPC.

Em sede reconvencional, requereu o reconhecimento da nulidade do
contrato de locação, o reconhecimento da evicção nos
termos do artigo 447 do Código Civil, a restituição dos
aluguéis pagos, no valor estimado de R$ 117.000,00
(cento e dezessete mil reais)
, e indenização por
benfeitorias realizadas no imóvel, avaliadas em R$ 180.000,00
(cento e oitenta mil reais)
, perfazendo o
total de R$ 297.000,00
(duzentos e noventa e sete reais)
. Ainda, impugnou a concessão de justiça gratuita à
a
gravada, argumentando que esta possuiria elevado rendimento
mensal e múltiplos imóveis alugados, não se enquadrando, portanto, nos
requisitos legais do artigo 98 do CPC.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso
com a concessão de efeito suspensivo, suspendendo os efeitos da decisão atacada
até o julgamento do mérito recursal.

No mérito, manifesta-se pelo provimento do agravo de instrumento, a
fim de que seja reformada a decisão interlocutória recorrida, com o consequente
indeferimento da tutela provisória de urgência concedida em primeiro grau, a
qual determinou a desocupação liminar do imóvel objeto da lide
(Id. 317064870)
.

O recurso foi recebido em 01 de outubro de 2025, ocasião em que foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo (Id. 318922853).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AMARILDO PEREIRA ROCHA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança identificada pela numeração única: 1018634-04.2024.8.11.0002, movida por
EVANIR EDNA SILVA AMARAL
, que
concedeu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que o locatório seja intimado para desocupar o imóvel objeto do instrumento contratual discutido na ação de origem, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de despejo (Id. 157838281 - ação de origem).

A análise restringe-se
ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu o pedido de tutela provisória de urgência na ação de origem
.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência, deve ser concedida quando se encontrarem presentes os elementos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A doutrina esclarece que:

“(...) A duração de todo e qualquer processo causa um “dano marginal”, no dizer de muitos juristas. [90]
O contraditório pleno, no âmbito do processo comum, que leva a essa demora danoso do processo, exige instrumentos que permitam a mitigação do tempo necessário a esse contraditório complexo – sem lhe suprimir os elementos essenciais -, quando configurados os pressupostos da urgência ou, como veremos adiante, quando configurada a evidencia do direito
.

O art. 300 do CPC/2015
estabelece dois pressupostos à concessão da tutela de urgência, sendo indiferente sua natureza cautelar ou antecipatória. São eles: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se, na verdade, da conjugação de elementos que sempre estiveram de uma forma ou de outra, em maior ou menor medida, presentes nas disposições legais a respeito do tema
. (...)
[1]
” (destaquei)

No presente caso, entendo que
a probabilidade do direito
está devidamente configurada, uma vez que
a relação locatícia entre as partes foi comprovada pela juntada do Contrato de Locação de Imóvel Residencial
(Id. 156925430).

Além disso, a
decisão recorrida amparou-se em fundamentos legalmente previstos na Lei do Inquilinato, notadamente o art. 59, § 1o, inciso IX, que
autoriza a concessão de medida liminar de desocupação do imóvel locado nas hipóteses de inadimplemento contratual em contratos desprovidos de garantias
. A liminar, ademais,
foi condicionada à prestação de caução
, conforme exigência legal,
sendo observados os requisitos da tutela de evidência
.

A tese central deduzida pelo agravante, no sentido de que o bem
locado configuraria área pública inserida em zona de proteção ambiental
,
Área de Preservação Permanente (APP), conquanto revestida de
complexidade fática e relevância jurídica, exige, para sua adequada
verificação, um aprofundamento instrutório de natureza técnica e documental,
não compatível com a via estreita do agravo de instrumento nem com a
excepcionalidade que se impõe à concessão de medidas liminares em sede
recursal. A alegação de que o imóvel integra domínio público e encontra-se

em área cuja ocupação está vedada por normas urbanísticas e
ambientais pressupõe, necessariamente, a produção de prova técnica qualificada
e a análise integrada de normas federais, estaduais e municipais, além de
inspeção da realidade fática consolidada na localidade
.

A documentação até então colacionada aos autos
,
que compreende registros fotográficos

e legislação urbanística local, embora indicativa de indícios relevantes a serem eventualmente confirmados em instrução,

não permite, neste momento processual de cognição sumária e superficial, afirmar com segurança técnica e jurídica a nulidade absoluta do contrato firmado entre as partes, tampouco a ilegitimidade
ativa da locadora para a propositura da ação originária, sendo necessário aguardar o contraditório pleno e a análise aprofundada dos elementos probatórios em juízo de cognição exauriente
.

Outrossim, sabe-se que, a presunção de validade do ato judicial ora impugnado milita em favor da decisão proferida pelo Juízo de Origem, que, diante dos elementos constantes dos autos principais, reputou presente
a probabilidade do direito
e o
perigo de dano inverso
.

Não há, até o momento, prova inequívoca de que
a agravada tenha agido de má-fé ou locado indevidamente imóvel que não lhe pertencia
.

Nesse sentido, restando preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência se torna impositivo o seu deferimento, vejamos:

“E M E N T A AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – FALTA DE PAGAMENTO – PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – FIADOR – GARANTIA INÓCUA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art . 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. No caso, restou incontroverso o débito de grande monta oriundo do contrato de aluguel firmado entre as partes, bem como a ineficácia da fiança prestada, de modo que o deferimento da liminar de despejo fundada na falta de pagamento de aluguéis e acessórios da locação é medida que se impõe
.” (TJ-MT 10221608720218110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – LIMINAR DE DESPEJO CONCEDIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A legislação vigente assegura ao locador o direito de obter liminar em ação de despejo por falta de pagamento, quando comprovada a mora e a ausência de garantia
.” (TJ-MT 10144499420228110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS – LIMINAR DE DESPEJO CONCEDIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A legislação vigente assegura ao locador o direito de obter liminar em ação de despejo por falta de pagamento, quando comprovada a mora e a ausência de garantia
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000027-46.2024 .8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024) (destaquei)

Ademais, a alegação de vício de citação, embora relevante,
deverá ser objeto de análise em momento processual próprio, diante da necessidade de oitiva da parte contrária e da eventual necessidade de saneamento processual na origem
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos similares:

“
EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS – SEMENTES – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – PRESSUPOSTOS CUMULADOS – ART. 919, § 1o, DO CPC/15 – REQUERIMENTO DA PARTE – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – RISCO DE DANO E GARANTIA DO JUÍZO – AUSÊNCIA – AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA NA
DUPLICATA OU NOTA FISCAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Ausentes qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser
indeferido .
Alegada ausência de negócio jurídico com a agravada e ausência de assinatura na duplicata ou nota fiscal, deve ser apreciado primeiramente pelo juízo singular após a devida instrução processual, sob pena de supressão de instância. Além disso, em se tratando de agravo de instrumento, não é permitida a dilação probatória
.
”
(TJ-MT - AI: 10186907720238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)
(destaquei)

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO QUE SEJA DETERMINADA REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS SOB
ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – JUNTADA DE HOLETITE DO QUAL É POSSÍVEL VERIFICAR DIVERSOS EMPRÉSTIMOS, NO ENTANTO, NÃO HÁ COMO ENQUADRAR QUE TODOS SEJAM CONSIGNADOS – MARGEM – LIMITAÇÃO A 35% QUE SOMENTE SE ESTENDE AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 300 DO CPC PARA DEFERIMENTO DE LIMINAR NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS A JUSTIFICAR O PRESENTE AGRAVO INTERNO – RECURSO DESPROVIDO

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe. Se da análise do
holetite
apresentado não há como enquadrar todos os empréstimos como consignados, há necessidade de dilação de provas para verificar o alegado superendividamento, já que a limitação da margem a 30% somente se estende e esta modalidade contratual
.
”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1001357-78.2024 .8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Segunda Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2024)
(destaquei)

Desse modo, entendo que agiu com acerto o Juízo de Origem ao deferir a tutela provisória de urgência, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão interlocutória objurgada.

É como voto.

[1]
ALVIM, Arruda. 17.
As Tutelas Provisórias
In: ALVIM, Arruda.
Manual de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo, Processo de Conhecimento, Recursos, Precedentes.
São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2020. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-de-direito-processual-civil-teoria-geral-do-processo-processo-de-conhecimento-recursos-precedentes/1199103678. Acesso em: 3 de Novembro de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025